Tribunal: TJES
Processo: 0019296-78.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019296-78.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: R. DA SILVA BETTCHER - EPP

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. 2. A questão foi enfrentada com profundidade no acórdão e todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade da mesma. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019296-78.2020.8.08.0011

EMBARGANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADO: R. DA SILVA BETTCHER EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos por Itaú Administradora de Consórcios Ltda, impugnam Acórdão (ID 4353277) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
“V
erificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021).
2.
Hipótese em que a administradora do consórcio realizou lance embutido em nome do consorciado sem autorização deste, modificando substancialmente o valor final da carta de crédito.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 4992158) a Embargante alega suposta contradição, afirmando que “
o v. acórdão considerou que foram repassadas todas as informações necessárias à Embargada, entretanto, mesmo assim entendeu que haveria falha na prestação do serviço pelo Embargante
”.

Pois bem. De plano, destaco que, ao contrário do afirmado pela recorrente, o acórdão impugnado não considerou que “
foram repassadas todas as informações necessárias”
à contratante, pelo contrário.

Neste sentido, peço vista para trazer à colação trecho do voto condutor:

“Em relação ao mérito, a controvérsia reside em perquirir se houve, de fato, violação ao direito de informação do consumidor, levando o mesmo a assinar um contrato do qual não conhecia todas as regras.

Nos termos do inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor é direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

[...]

No presente caso, a Apelado alega falha na prestação do serviço decorrente de violação do dever de informação quanto aos seguintes fatos: (i) liberação da carta de crédito apenas após a contemplação pelo sorteio do consórcio; (ii) incidência de valores como “Taxa de Avaliação” e “Fundo de Reserva”; (iii) valor da carta de crédito menor do que o informado; e (iv) realização de lance embutido pela requerida, no valor de R$ 61.279,84 (sessenta e um mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), sem autorização da contratante.

Segundo argumenta, são fatos que não lhe foram devidamente informados e que, caso soubesse dos mesmos, não lhe teriam motivado a celebrar o contrato de consórcio mencionado nos autos.

Pois bem. No documento de fls. 18/20 – Proposta de Participação em Grupo de Consórcio – consta expressamente que “
Mensalmente é realizada uma Assembleia na qual você terá chance de ser contemplado com sua carta de crédito para adquirir seu imóvel ou veículo. A contemplação pode ocorrer por lance ou sorteio
”.

Desta forma, ainda que a Apelada alegue que lhe foi garantida a disponibilização do dinheiro no prazo máximo de 30 (trinta) dias, é de conhecimento comum – e constava expressamente do contrato – que a contemplação no consórcio se dá através de sorteio ou mediante a oferta de lance, não podendo a parte autora alegar desconhecimento quanto a estas condições contratuais.

Consta também do contrato cláusula que prevê a aplicação de taxa de administração no percentual de 19% (dezenove por cento) do valor da carta de crédito, cujo desconhecimento também não pode ser alegado pela parte autora.

Todavia, a Apelada alegou também, em sua peça vestibular, que foi realizado “lance embutido” em seu nome sem o seu conhecimento, ou seja, à sua revelia.

O referido lance, ao que se depreende do documento de fl. 26, foi efetuado em 11/02/2020 no valor de R$
61.279,84 (sessenta e um mil, duzentos e setenta e nova reais e oitenta e quatro centavos).

[...]

Desta forma, com o referido lance, o valor final da carta de crédito a ser recebida pela parte autora passou a ser de R$ 183.295,39 (cento e oitenta e três mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), valor aquém ao que havia sido contratado inicialmente.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida, ora Apelante, não fez a mínima comprovação de que a Autora autorizou expressamente a realização do referido lance embutido, o que, em meu sentir, configura patente falha na prestação do serviço.

Ademais, a realização do lance embutido alterou uma das condições essenciais para a contratação do consórcio, qual seja: o valor a ser contemplado.

Conforme destacado pela Autora em sua exordial, a mesma necessitava da quantia de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) para realizar o pagamento à vista do contrato de compra e venda de imóvel firmado com terceiro.

Desta forma, trata-se de falha na prestação de serviço que modifica substancialmente as condições do contrato, tornando-o desinteressante para o contraente e autorizando a rescisão do pacto, por culpa exclusiva da instituição financeira.

A Apelante ainda alega que devem ser aplicadas as disposições contratuais atinentes à desistência do consórcio, de modo que o valor a ser restituído é o valor pago pelo fundo comum, mediante sorteio mensal do grupo de desistentes ou no ato de encerramento do consórcio.

Ocorre que, conforme fundamentação
supra
, a hipótese não foi de desistência do consórcio, mas sim de falha na prestação do serviço, que conduziu à rescisão contratual por culpa exclusiva do sistema de consórcio, razão pela qual não há motivo para aplicação das penalidades e regras previstas no instrumento contratual para a hipótese de desistência.”

Conforme se observa as
questões foram enfrentadas com a devida profundidade, não havendo omissão ou contradição a ser sanada, tendo constado expressamente a falha na prestação do serviço, derivada da ausência de informação quanto à realização do lance embutido, o que alterou substancialmente as condições do contrato, dando ensejo à rescisão contratual.

A Embargante afirma que, quanto ao lance embutido, esse teria sido imediatamente estornado ao crédito final da operação tão logo a Embargada informou não ter interesse em realizá-lo.

Trata-se, contudo, de alegação que somente foi trazida nesta instância, caracterizando inovação recursal, em clara ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, eis o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. MÉDICO NÃO COOPERADO. CUSTEIO DAS DEMAIS DESPESAS CIRÚRGICAS. RECUSA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA LÍCITA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA UNIMED VITÓRIA PARCIALMENTE CONHECIDO E, IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. RECURSO DE DEILTON MANSK SCHMIDEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. Preliminar inovação recursal. Com base no princípio da eventualidade, entendo que o pedido não deve ser analisado. Isto porque, segundo o princípio, toda matéria de defesa deve ser alegada na contestação, sob pena de preclusão, sendo vedado a requerida inovar em sede recursal, salvo nos casos previstos no art. 342 do CPC. Preliminar acolhida.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 056170023339, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Ademais, a Embargante não fez prova do alegado, não se prestando o “
print”
de tela anexado no corpo das razões de embargos a tal fim.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento